Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título extrajudicial. Sistema Infojud. Imposto de renda. Consulta. Possibilidade. Esgotamento dos meios disponíveis ao credor. Desnecessidade. Tema 425, STJ. Agravo conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta ao sistema Infojud e suspendeu a execução por inexistência de bens penhoráveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é viável promover a pesquisa junto ao sistema Infojud quando ainda não foram esgotadas todas as medidas possíveis ao credor.
III. Razões de decidir
3. A Corte Especial do STJ, em julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu que a utilização do sistema Bacenjud – que interliga a Justiça ao Banco Central e às instituições bancárias – prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente (Tema 425 dos recursos repetitivos).
4. A plataforma destinada a magistrados para o atendimento de solicitações feitas pelo Poder Judiciário à Receita Federal, denominada Sistema de Informações ao Judiciário (INFOJUD), pode ser consultada mesmo quando a parte credora não tenha esgotado todas as diligências em busca de bens do devedor.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 425; TJDFT, Acórdão 1867912, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 25.05.2024.